Tribunal: TJDFT
Processo: 0013309-77.1995.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que homologou a partilha de bens em inventário, limitando a fração partilhável a 50% dos direitos sobre imóvel localizado em Samambaia/DF. A apelante pleiteia a suspensão do inventário em razão de prejudicialidade externa, sustentando que a titularidade da outra fração do bem está sendo discutida em outro processo, em trâmite na Comarca de Alexânia/GO.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a pendência da ação judicial n. 0710709-20.2024.8.07.0009 configura prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do inventário, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão do processo por prejudicialidade externa exige relação de dependência entre as demandas, de modo que a decisão em um processo condicione necessariamente o julgamento do outro, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC.
4. No caso, o processo no 0710709-20.2024.8.07.0009 trata exclusivamente da titularidade da meação da ex-cônjuge do falecido, não havendo discussão sobre a meação que já integra o espólio.
5. A sentença recorrida respeitou os limites da partilha, limitando-a a 50% do imóvel, conforme já decidido em sede de agravo de instrumento, o que demonstra a ausência de prejuízo à solução da lide inventariante.
6. A possibilidade de eventual revisão posterior da partilha por meio de sobrepartilha (CPC, art. 669) afasta qualquer risco de prejuízo às partes ou de decisões conflitantes.
7. A homologação da partilha não inviabiliza direitos da ex-cônjuge, tampouco compromete o julgamento da ação em trâmite na Comarca de Alexânia/GO, pois a condição da ex-esposa como credora do espólio já foi reconhecida no esboço de partilha.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, "a", e 669.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 0710894-22.2023.8.07.0000.
(wi)